Tribunal: TJES
Processo: 5009995-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009995-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ELIZABETH LOPES NASCIMENTO E ROGER LUIZ LOPES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ofensa AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE – rejeição – MÉRITO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO Não configurado – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao interpor o presente recurso, verifica-se que a agravante não aduziu razões dissociadas da matéria, mas impugnou os fundamentos da decisão recorrida
, apresentando elementos e argumentos que reputa relevantes para o deslinde da controvérsia.

2.
N
ão há falar em violação ao princípio da dialeticidade
s
e

as razões recursais guardam pertinência com a matéria constante da decisão recorrida, demonstrando que a parte agravante buscou, efetivamente, enfrentar os fundamentos da decisão impugnada, expondo, a seu modo, as razões pelas quais entende pela necessidade de sua reforma.

3.
Malgrado a agravante tenha reiterado, no presente recurso, teses relacionadas ao conteúdo da decisão anterior, não configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Logo, não há identidade entre os atos jurisdicionais impugnados, tampouco violação ao princípio da unirrecorribilidade.

4.
O excesso de execução não se configura quando o próprio exequente corrige, no curso do cumprimento de sentença, as planilhas de cálculo, ajustando a data inicial para junho de 1999 e substituindo o índice do INSS pelo INPC/
IBGE
, conforme definido no título executivo judicial.

6
. A ausência de previsão no título executivo impede a dedução das contribuições ao Fundo FEMCO, sob pena de violação à coisa julgada, entendimento reiteradamente firmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

7
.
A
tese de violação à coisa julgada pela conversão automática do benefício previdenciário em pensão por morte não pode ser conhecida, pois não foi suscitada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8. Não há nulidade processual por ausência de intimação específica quanto aos cálculos apresentados, pois a agravante teve ciência dos mesmos, conforme demonstrado por sua manifestação nos autos requerendo a devolução de valores.

9. A jurisprudência
deste E.
TJES, em casos análogos, afasta a alegação de excesso de execução, desde que os cálculos apresentados estejam em consonância com os parâmetros definidos no título judicial e não haja comprovação de erro material relevante pela parte executada.

10.
Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento
desprovido.
Agravo
I
nterno prejudicado
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e
, NO MÉRITO,
NEG
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, _______ de _______ de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009995-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ELIZABETH LOPES NASCIMENTO E ROGER LUIZ LOPES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade.

Senhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pretende a agravante a reforma da decisão proferida nos autos nº 0017545-32.2011.8.08.0024, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou como devidas as prestações a partir de junho de 1999, com incidência apenas do INPC para a sua correção monetária.

Ao interpor o presente recurso, verifica-se que a agravante não aduziu razões dissociadas da matéria, mas impugnou os fundamentos da decisão recorrida.

Outrossim, não se limitou a rediscutir genericamente a decisão, tampouco se restringiu a simples inconformismo, mas, ao revés, atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando elementos e argumentos que reputa relevantes para o deslinde da controvérsia.

Na decisão agravada o magistrado apreciou três pontos principais levantados pela agravante, quais sejam: (1) a inobservância da prescrição parcial; (2) a inaplicabilidade do índice do INSS como fator atualização monetária das prestações; e (3) a ausência de dedução da contribuição FEMCO dos valores executados.

A agravante, por sua vez, impugnou os fundamentos da decisão ao argumento de ausência de intimação prévia para manifestação sobre os cálculos apresentados pela parte exequente, bem como sobre a suposta incorreção no valor considerado como base da suplementação de aposentadoria, alegando a necessidade de observância do valor de R$ 105,31 em junho/1999, e não de R$ 161,60, além de controverter acerca do termo inicial dos juros moratórios, computados desde junho de 1999; da dedução da contribuição de assistido e da conversão do benefício previdenciário em pensão por morte.

Denota-se, portanto, que as razões recursais guardam pertinência com a matéria constante da decisão recorrida, demonstrando que a parte agravante buscou, efetivamente, enfrentar os fundamentos da decisão impugnada, expondo, a seu modo, as razões pelas quais entende pela necessidade de sua reforma.

Assim, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Ante tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009995-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ELIZABETH LOPES NASCIMENTO E ROGER LUIZ LOPES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Senhor Presidente.
A parte não poderá interpor, contra a mesma decisão, dois recursos. Tal vedação é decorrente da impossibilidade de repetição de atos processuais praticados – preclusão consumativa – e do princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.

3. Agravo regimental não conhecido.”

(AgRg no AREsp 501.898/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 05/06/2014)

Os agravados aduzem em suas contrarrazões que a oportunidade da agravante impugnar o quanto decidido na sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença já foi exercida no agravo nº 0036136-61.2019.8.08.0024, ou seja, operou-se a preclusão consumativa para interposição de recurso em face daquele comando decisório.

Contudo, no presente caso, o recurso ataca decisão diversa daquela impugnada no recurso anterior (AI nº 0036136-61.2019.8.08.0024).

Enquanto o agravo anteriormente interposto (AI nº 0036136-61.2019.8.08.0024) se voltou contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o presente recurso tem por objeto a reforma da decisão que analisou a alegação de excesso de execução, matéria superveniente que se apresentou no curso do procedimento executivo, constituindo, portanto, novo ato decisório.

Malgrado a agravante tenha reiterado, no presente recurso, teses relacionadas ao conteúdo da decisão anterior, não configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Logo, não há identidade entre os atos jurisdicionais impugnados, tampouco violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Ademais, é plenamente admissível a interposição de novo recurso para atacar decisão posterior que analisa questão incidental surgida no curso da execução, não se aplicando, na hipótese, a preclusão consumativa.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE – MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIAS ATINENTES A RECURSO ANTERIOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO – DIREITO NÃO ABSOLUTO DO CREDOR – BEM NÃO EQUIPARÁVEL A DINHEIRO PARA FINS DE PENHORA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1) Preliminar de ofensa aos princípios da dialeticidade recursal: Muito embora não sejam primorosas as razões recursais, seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.016 do Código de Processo Civil, segundo os quais o agravo de instrumento deve conter “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. As razões recursais impugnam expressamente a rejeição do seguro-garantia, além de outras que, como melhor veremos adiante, extrapolam o que foi examinado no Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em ausência de impugnação expressa aos fundamentos da decisão. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal: não houve a interposição de dois recursos contra a mesma decisão, tendo em vista que o agravo de instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000 foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no dia 04/04/2022, ao passo que o presente recurso visa a reforma de decisão posterior, na qual foi rejeitado, em 21/07/2022, o seguro-garantia ofertado em substituição à penhora de valores. Preliminar rejeitada.

3) Preliminar arguida de ofício – Preclusão consumativa: Os argumentos enumerados de 21 a 92 nas razões recursais – relacionados à alegada existência de duas submassas, liquidação do fundo COFAVI e responsabilidade pelos pagamentos – constituem matérias vinculadas ao aludido agravo de instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000, cujo julgamento foi concluído na sessão do dia 17/11/2022. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido, em parte.

4) Mérito recursal: De acordo com a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015.

5) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos do § 1º do art. 847 do Código de Processo Civil, bem como o seguro-garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

6) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

7) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, é legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pelo agravante, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

8) Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008472-37.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/05/2023)destaquei

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009995-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ELIZABETH LOPES NASCIMENTO E ROGER LUIZ LOPES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A impugnação apresentada pela agravante foi apreciada pela decisão de fls. 301/305 do processo originário, que a rejeitou integralmente.

Contudo, no julgamento do agravo de instrumento nº 0001435-40.2020.8.08.0024, foi determinada a reanálise pelo Juízo de 1º Grau apenas da alegação do excesso de execução:

“Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para (I) determinar que o Magistrado de Primeiro Grau aprecie apenas a alegação de excesso de execução à vista do que apontado pela Recorrente em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença; e (II) assegurar, no caso de eventual acolhimento da insurgência neste particular, que seja restituída pela parte ex adversa exclusivamente a quantia excedente porventura levantada.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DETALHADO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO JUÍZO A QUO. OBRIGATORIDADE DO EXAME DA ALEGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO EVENTUAL EXCESSO PORVENTURA LEVANTADO NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos (STJ – REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma (STJ – Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES (STJ AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

IV. Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI (TJES – IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

V. Improcede a alegda insurgência acerca de eventual excesso de execução em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pois a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I) nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso; e (II) nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado. Precedentes TJES.

VI. Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (fls. 131/140) e o Acórdão (fls. 157/178) que transitaram em julgado não estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente a título de complementação da aposentadoria e, nada obstante tal circunstância, a Decisão recorrida (fls. 361/365) não enfrentou, de forma detida, as razões que, segundo a Recorrente, evidenciam a inadequação dos cálculos apresentados em sede de Cumprimento de Sentença, sendo indispensável, portanto, a detalhada apreciação do alegado excesso de execução.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para (I) determinar que o Magistrado de Primeiro Grau aprecie apenas a alegação de excesso de execução à vista do que apontado pela Recorrente em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença; e (II) assegurar, no caso de eventual acolhimento da insurgência neste particular, que seja restituída pela parte ex adversa tão somente a quantia excedente porventura levantada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) em, conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso tão somente para (I) determinar que o Magistrado de Primeiro Grau aprecie apenas a alegação de excesso de execução à vista do que apontado pela Recorrente em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença; e (II) assegurar, no caso de eventual acolhimento da insurgência neste particular, que seja restituída pela parte ex adversa exclusivamente a quantia excedente porventura levantada, nos termos do Voto Médio do Eminente Desembargador Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, ficando vencidos o Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, firmando juízo quanto ao provimento integral do recurso e o Eminente Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO pelo desprovimento do recurso.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000447, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Por tal razão, as partes foram intimadas para apresentar os cálculos correspondentes aos valores que entendem devidos, devidamente atualizados até a data de realização do bloqueio
on-line
.

A agravante sustentou a ocorrência de excesso de execução sob os seguintes argumentos: i) a não observância da prescrição parcial da pretensão, isto porque ao cálculo que instruiu o pedido executivo agregou-se parcelas vencidas além dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; ii) inaplicabilidade do índice do INSS como fator de atualização monetária das prestações; e iii) a ausência de dedução da contribuição FEMCO dos valores executados.

Ao decidir sobre essas questões o MM. Juiz de 1º Grau se manifestou da seguinte forma:

“Em relação ao primeiro ponto, observo que, no decorrer da presente fase de cumprimento, a parte credora fez a adequação da planilha de cálculo inicial, trazendo à execução as parcelas vencidas a partir de junho de 1999, extirpando-se, portanto, o erro apontado pela parte devedora.

Assim, neste tópico, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, dado o reconhecimento do pedido impugnativo pelo credor.

Do mesmo modo ocorrerá quanto à alegação de incorreção da utilização do índice do INSS para a atualização do valor da pensão (base de cálculo) para a apuração do saldo devido. Isto porque o credor, no decorrer da tramitação da presente fase de cumprimento de sentença, fez a adequação em sua planilha, utilizando o INPC para a atualização de todo o valor, tal como determinado em sentença proferida na fase de conhecimento do julgado.

Contudo, quanto à dedução da parcela “Fenco” dos valores executados, tenho que tal não se aplica ao caso ante a não previsão no título executivo judicial, tal como já exaustivamente decidido pelo E. Tribunal de Justiça.

Por fim, observa-se que nos cálculos da executada consta valor da prestação, que serve de base para a atualização monetária de todos os valores devidos, quantia inferior a que, de fato, deveria receber a parte credora. Neste ponto, a exequente comprova, através do contracheque de fl. 57 e atualização de fl. 58, o valor correto da aposentadoria do credor, devendo a base de cálculo partir da quantia de R$ 121,85 e não de R$ 79,41, como lançou da executada em sua planilha.

Por fim, observo que a planilha de cálculo da executada, por ter como valor-base quantia inferior a que recebia o aposentado, bem como apresentar as deduções relativas à “Fenco”, apresenta-se com grande diferença a menor em relação à planilha de cálculos apresentada pela parte credora, a qual, inclusive, já havia extirpado a utilização do INSS como fator de atualização, assim como as cobranças anteriores ao junho de 1999.

De acordo com a executada, a quantia devida seria na monta de R$ 232.704.82, conforme petição de ID 42874022. Já a parte credora estabeleceu em seus cálculos como valor devido a quantia atualizada de R$ 832.413,38, conforme ID 41376632.

Ainda que haja discrepância entre os valores, em nenhum momento da fase de cumprimento do julgado houve, por parte da executada, demonstração de qualquer mácula acerca da metodologia de cálculo utilizada pelo autor, de modo que, em que pese o reconhecimento dos equívocos dos cálculos iniciais apresentados pela parte credora, não se vislumbra proveito econômico em prol da requerida a justificar a condenação do exequente em verba honorária nesta fase.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de declarar como devidas as prestações a partir de junho de 1999, com incidência apenas do INPC para a sua correção monetária. Sem condenação em verbas sucumbenciais, de acordo com a fundamentação supra.”

Destarte, verifica-se que as alegações recursais de que (1) a suplementação correta em junho/1999 seria de R$ 105,31; (2) os juros de mora seriam devidos somente a partir da citação; (3) a conversão automática do benefício previdenciário em pensão por morte feriria não só a coisa julgada, mas também o próprio regulamento de plano de benefícios da entidade; e (4) seriam devidos apenas 20% de honorários sobre o valor da condenação e 1% de multa sobre o valor corrigido da causa não foram deduzidas no juízo de primeiro grau e, por consequência, não foram objeto da decisão recorrida, o que inviabiliza a análise dos temas, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por todos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. QUESTÃO NÃO AVENTADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E, ASSIM, NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRECEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EQUIVOCADO. ACOLHIMENTO. CÁLCULO DO EXEQUENTE QUE APLICA ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EXEQUENTE, EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO REFORMADA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR – AI: 00278686320228160000 Cornélio Procópio 0027868-63.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 03/11/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022) - destaquei

De qualquer forma, a planilha de cálculo anexada pelos agravados ao pedido de cumprimento da sentença foi elaborada considerando o valor da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, tomando por base o contracheque juntado aos autos, bem como atualizou os valores aplicando o INPC/IBGE como índice de correção monetária, na forma determinou o título executivo.

E no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros, deverá corresponder ao respectivo vencimento da obrigação, eis que a sentença julgou procedente o pedido nos termos em que deduzido na inicial e não foi reformada no julgamento da apelação.

Outrossim, não procede a pretensão da agravante quanto à dedução do valor das contribuições supostamente devidas pelo beneficiário, eis que não houve tal determinação no título executivo, decorrendo a impossibilidade de deferimento de tal pedido em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Nessa linha e intelecção:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0025145-26.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS AGRAVADO: PEDRO RAIDE ULIANA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4.
A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.
5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. 6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) - destaquei

Por fim, não há que se falar em nulidade da decisão em razão da ausência de intimação dos cálculos apresentados pelos agravados no id. 41376632 e id. 41376633, porquanto a agravante tomou ciência do mesmo, já que peticionou aos autos de origem pleiteando a imediata devolução do montante de R$ 454.802,58 (id. 42874022).

Anote-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem diversos precedentes rejeitando as arguições de excesso de execução, feitas pela agravante em casos análogos, conforme ilustram os seguintes julgados:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

[...]

8. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pela agravada, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

[...]”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003794-13.2021.8.08.0000, Relator: DES. SUBSTITUTO HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

III.
Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

IV.
Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.

[...]”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003115-47.2020.8.08.0000, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

VI.
Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (id. 796759) e o Acórdão (id. 796761) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

V
II.
Recurso conhecido e desprovido”.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002886-87.2020.8.0.0000, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA.

[...]

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Assim, a manutenção da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de id. 10177011.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)